Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DA REJEIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS E DAS PROVAS DOCUMENTAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar omissão e contradição, bem como obter prequestionamento em torno de dispositivos legais. 1.1. Aduz omissão no aresto. Afirma que o acórdão erroneamente rejeitou o pedido de efeito suspensivo, permitindo o cancelamento da indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel, objeto dos autos. Alega que o decisum elencou de forma omissa e contraditória os depoimentos das partes. Afirma que não há harmonia entre os depoimentos e os fatos reais. Sustenta que o acórdão não observou as provas documentais acostadas pelo embargante. Narra que os depoimentos prestados pela embargada, sua filha e o filho do de cujus não possuem ligação com os fatos alegados e as provas juntadas. Em suma, sustenta a omissão e contradição quanto aos depoimentos dos suspeitos e impedidos aceitos como provas. Afirma que o pagamento pactuado entre as partes, trata-se de mera liberalidade. Descreve ainda não haver qualquer vício ou ilegalidade no contrato de locação verbal firmado entre as partes. Abre questionamentos acerca da ausência de abertura de inventário do de cujus.

2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.

3. Do efeito suspensivo. 3.1. O julgado foi claro ao mencionar que todas as provas constante da petição inicial fizeram parte da análise pelo juízo quando da prolação da sentença, inclusive sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.2. Ou seja, não havia fato novo ou prova nova/superveniente capaz de demonstrar, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do recorrente nesta fase processual, suficiente para a concessão de efeito suspensivo.

4. Das provas e dos depoimentos. 4.1. O decisum expôs que todas as declarações prestadas em juízo, foram valoradas em conjunto com os demais elementos de prova, suficientes para formação do convencimento do magistrado. 4.2. Conforme bem salientado pelo nobre relator do acórdão: “O Juízo a quo não só fundamentou seu entendimento nos depoimentos, como também na prova escrita, o documento de cessão de direito. No entanto, a conclusão é no sentido de que, as provas colacionadas pelo autor são insuficientes para comprovação de suas alegações, porquanto este, nas palavras do juízo sentenciante, deixou de “exigir qualquer comprovante do pagamento dos valores” relativo ao instrumento de cessão de direitos.” 4.3. Cumpre ressaltar que, ocorre contradição quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional, não sendo este o caso dos autos.

5. Do pagamento em espécie relativo ao instrumento de cessão de direito do imóvel. 5.1. O acórdão foi manifesto ao dizer que “não há a negativa de que houve o pagamento, mas que a forma como se deu, aliada a ausência de comprovante bancário, gera o possível indício e presunção de simulação”. 5.2. Cumpre mencionar que o embargante sequer apresentou comprovante de pagamento do mencionado valor.

6. Da continuidade da residência no imóvel após a cessão. 6.1. O decisum foi expresso ao dizer que “causa estranheza assinar um contrato de cessão de direitos, cuja finalidade é transferência de direitos sobre o imóvel e, logo em seguida, o cedente continuar a residir no imóvel por meio de contrato de aluguel com o cessionário”. 6.2. Restou demonstrada a ausência de prévia intenção de transferência da propriedade. Ou seja, mais um indício de possível simulação..

7. Quanto aos questionamentos acerca da ausência de abertura de inventário do de cujus, verifica-se tratar-se de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária. Verifica-se a inovação recursal.

8. O acórdão embargado não se encontra omisso, contraditório ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 8.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 8.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

9. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.